Tribunal: STF
Processo: AI 595802
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUNTADA
   EXTEMPORÂNEA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO.
É firme
   nesta colenda Corte o entendimento de que incumbe à parte
   agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
   fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde, não se permitindo sua complementação após a
   subida dos autos a esta colenda Corte.
Precedentes: AIs
   404.758-AgR, Relator o Min. Sepúlveda Pertence, e 492.302-AgR,
   Relator o Min. Eros Grau.
Agravo desprovido.